Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731569-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ALVES BATISTA AGRAVADO: EINSTEIN JÚNIO ALVES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que o Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido nesta instância recursal, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator